Tribunal: TCU
Processo: 018.209/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio de convênio tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Mário Jorge Silva Carneiro, ex-prefeito do Município de Esperantinópolis/MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio EP 396/2008 (Siafi 651260), tendo por objeto a "Execução de Sistema de Abastecimento de Água". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, 267 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Mário Jorge Silva Carneiro e a empresa Batalha Construções Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Mário Jorge Silva Carneiro e da empresa Batalha Construções Ltda.; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2012 61.718,93 9.4. aplicar a Mário Jorge Silva Carneiro multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar à empresa Batalha Construções Ltda. multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.12. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde.